Tribunal: TJDFT
Processo: 0700417-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700417-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SERGIO VIEIRA CAMPOS D E S P A C H O Cuida-se de cumprimento de sentença em face do acórdão proferido pelo Conselho Especial, nos autos do mandado de segurança, com pedido de liminar n. 2016.00.2.031411-6, contra “ato do Governador do DF que, 11/5/2016, anulou a pena de demissão aplicada em 19/4/2016 e, em seguida, aplicou a pena de cassação de aposentadoria ao impetrante Sérgio Vieira Campos, agente policial de custódia aposentado (servidor da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal antigo agente penitenciário)”. O Exequente busca o recebimento da quantia de R$ 441.416,32 (quatrocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e dezesseis reais e trinta e dois centavos), com suporte nos artigos 516, inc. I e 525 do CPC. O Executado, embora intimado no endereço constante dos autos, não foi localizado (ID 35169917, 36116859 e 36549748). Realizada consulta aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, SIEL e RENAJUD não foram encontrados endereços diversos daqueles já diligenciados (ID 14208918). Com suporte nos artigos 274 e 513, § 3o do CPC, foi julgada válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, diante da não comunicação ao Juízo da modificação do endereço. O DISTRITO FEDERAL apresentou novos cálculos do débito em execução, ao tempo em que requereu o prosseguimento das medidas executivas, com o bloqueio de ativos no SISBAJUD e RENAJUD (ID 47683062). Foi determinada a verificação dos cálculos pela Contadoria Judicial, de acordo com o disposto no § 2o do art. 524 do CPC. A planilha de débitos foi juntada no ID 51564497. Intime-se as partes a se manifestarem sobre os cálculos da Contadoria (ID 51564497), no prazo de cinco dias, sob pena de preclusão. Observa-se que no caso se trata de Executado revel, que não tem advogado constituído nos autos do presente cumprimento de sentença e cadastrado no portal eletrônico. Portanto, a sua intimação deve ocorrer por meio de publicação no diário de justiça, nos termos do entendimento do STJ. Nesse sentido destaco o seguinte julgado do STJ: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO EVIDENCIADA. REVELIA. RÉUS QUE NÃO TINHAM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA APENAS POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO RESPECTIVO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PUBLICAÇÃO DO ATO DECISÓRIO NO ÓRGÃO OFICIAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 346 DO CPC/2015 E 5o DA LEI 11.419/2006. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão posta à discussão no presente recurso especial consiste em saber, a par da existência de negativa de prestação jurisdicional, se é necessário ou não a publicação no diário oficial das decisões proferidas em processo eletrônico com réu revel sem advogado constituído nos autos. 2. Depreende-se do acórdão recorrido que todas as questões suficientes ao deslinde da controvérsia foram devidamente analisadas pelo Tribunal de origem, razão pela qual afasta-se a apontada negativa de prestação jurisdicional. 3. Nos termos do art. 346 do CPC/2015, "Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial". Logo, exige-se a publicação do ato decisório na imprensa oficial, para que se inicie o prazo processual contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos, não sendo suficiente a mera publicação em cartório, como ocorria sob a égide do diploma processual anterior. 4. O art. 5o, caput e § 1o, da Lei n. 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, determina que "As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico", consignando, ainda, que "Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização". 5. Dessa forma, ainda que se trate de processo eletrônico, a publicação da decisão no órgão oficial somente será dispensada quando a parte estiver representada por advogado cadastrado no sistema do Poder Judiciário, ocasião em que a intimação se dará de forma eletrônica, situação, contudo, não verificada nos autos. 6. Recurso especial provido. (REsp n. 1.951.656/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.) Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2023 17:38:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador